Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada PJE no 1009130-22.2022.8.11.0041, movida por T. M. S. S., representado por seu genitor RENATO DE SOUSA SILVA, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela de urgência requerida em caráter antecedente, nos moldes do art. 300 e 303, ambos do CPC, pelo que determinou que a requerida ultime a liberação, no prazo de 2 (duas) horas, de cobertura para a internação prescrita por médico, em favor da autora, em razão de sua urgência, sob pena de multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por hora por descumprimento.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Apesar de o consumidor Agravado encontrar-se em período de carência, o colendo Superior Tribunal Justiça orienta que “A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.” (AgInt no AREsp 912.662/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 21/09/2016)
Na hipótese em comento, o atestado emitido pelo médico que prestou atendimento ambulatorial classificou a situação como grave e urgente (ID 796869924-origem), tanto que determinou a imediata internação para controlar o estado de saúde do Agravado, devido ao quadro de taquidispineia e necessidade de oxigênio.
O quadro clínico do Agravado releva, ao menos neste instante, a existência da situação de excepcional de urgência/emergência inserta no art. 12, V, ‘c’ da Lei 9656/98, sendo que a conduta de limitar atendimentos emergenciais às 12 primeiras horas, com base no art. 2o e art. 3o, ambos da Resolução no 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, revela-se ilegal.
Além de exorbitar a competência regulamentadora atribuída ao Conselho de Saúde Suplementar (art. 35-A, I, e art. 35-C, par. ún., da Lei 9656/98), a limitação do tempo de internação ou procedimento esvaziaria por completo o conteúdo da garantia posta no art. 35-C, I e II, da Lei 9656/98, que assim prescreve:
“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”
Adotar entendimento diverso seria anuir que o art. 2o e art. 3o, ambos da Resolução 13/98, teriam o condão de derrogar o disposto no art. 35-C, I e II da Lei 9656/98, o que não lhe é dado fazer pelo art. 5o, II. da CF/88 (princípio da legalidade).
Se não bastasse, este egrégio Tribunal de Justiça firmou posicionamento contrário à tese sufragada pela Agravante nas razões recursais, destacando-se os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE LEI No 9.656/98 SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCOLHIMENTO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DESCABIMENTO – EMERGÊNCIA TRATAMENTO CIRÚRGICO CONFIGURADO - MENOR – LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO AS PRIMEIRAS 12 HORAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indicação de necessidade de procedimento cirúrgico de paciente principalmente no caso menor, impõe-se a liberação de carência de plano de saúde, cujas cláusulas contratuais, concernentes à cobertura, devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. Comprovada a necessidade de procedimento cirúrgico de paciente menor, impõe-se a liberação de carência de plano de saúde, mormente se previsto o atendimento de urgência/emergência na cláusula objeto do contrato de prestação de serviços médicos, consoante artigo 35-C da Lei Federal no 9.656/98. Ainda do disposto pela Súmula 302 do STJ, descabe alegação no sentido de que nas situações de urgência/emergência o período de internação estaria limitado às 12 (doze) primeiras horas.” (AI 48201/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA - INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS - TEOR DA LEI N.o 9.596/98 – DEVER DE COBERTURA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. É obrigatória a cobertura plena das internações hospitalares em caráter de urgência e/ou emergência pelos planos de saúde, mesmo que ocorridas durante o período de carência contratual. O prazo de carência para os atendimentos de urgência é de 24 horas, a teor do disposto nos arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n.o 9.596/98, modificada pela Medida Provisória n.o 1.976, de 30/07/00, inaplicáveis na hipótese as limitações contidas na Resolução n.o 13/98 do Consu.” (AI 61145/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 27/08/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS – ATENDIMENTO AMPLO E IRRESTRITO – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA RESOLUÇÃO 13/98 CONSU – INAPLICABILIDADE – ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO EM CONTRARIEDADE COM A PRÓPRIA LEI 9656/98 A QUE ESTÁ SUBORDINADO - EXIGENCIA DE CAUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1)Quando o quadro clínico da paciente indicar situação de emergência devidamente comprovada, o prazo carencial será de 24 (vinte e quatro) horas, conforme prescreve o artigo 12, V, ‘c’ da Lei 9656/98 e cláusula 17.1 “b” do contrato firmado entre as partes. 2)Os artigos 2o e 3o da Resolução 13/98 do CONSU, ao excluírem qualquer cobertura sobre internação ou procedimento que demande atendimento de mais de doze horas, esvaziam por completo o conteúdo da garantia posta no artigo 35-C, I e II da Lei 9656/98. 3)Não pode uma Resolução do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, na qualidade de ato normativo secundário proveniente do Poder Executivo, contrariar a própria lei a que esteja subordinada, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade, já que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (artigo 5o, II, CF). 4)Atento à importância do bem jurídico tutelado no caso concreto, é impossível condicionar a eficácia da decisão antecipatória à prestação de caução, uma vez que a Constituição Federal assegura a proteção ampla e irrestrita à vida e à saúde humana.” (AI 39948/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015)
Em outro aspecto, a Agravante não se desincumbiu de demonstrar que a situação de emergência do Agravado, reconhecida pelo profissional especialista que a atendeu, permite a limitação da prestação de serviço, consoante disciplina na Súmula 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =